Tribunal: TJPA
Processo: 0124453-68.2015.8.14.0069
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÃRI. HOMICÃDIO TENTADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. MATÃRIA DELIMITADA NO TERMO DE INTERPOSIÃÃO. INOVAÃÃO DO INCONFORMISMO NAS RAZÃES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÃMULA NÂº 713 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. MÃRITO. ALEGAÃÃO DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÃNCIA. NÃO VERIFICADA.1.Consoante entendimento extraÃdo da SÃºmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo do recurso de apelaÃ§Ã£o, no Tribunal do JÃºri Ã© vinculado ao termo de interposiÃ§Ã£o. Desse modo, nÃ£o tendo a acusaÃ§Ã£o, no termo de interposiÃ§Ã£o do recurso, declinado a alÃnea âdâ, inciso III, do art. 593, do CPP, bem como a dosimetria da pena, nÃ£o pode incluÃ-las nas razÃμes recursais, o que torna, assim, inviÃ¡vel o conhecimento do apelo nessa parte.2. Por nulidade posterior Ã pronÃºncia (alÃnea âaâ do inciso III do artigo 593 do CÃ3digo de Processo Penal), entende-se a ocorrÃªncia de vÃcio procedimental insanÃ¡vel, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do JÃºri, o que nÃ£o se verifica na espÃ©cie. AtÃ© porque, nÃ£o hÃ¡ contradiÃ§Ã£o na votaÃ§Ã£o dos quesitos, quando os jurados, mesmo apÃ3s terem reconhecido a materialidade, nÃ£o reconheceram a autoria delitiva. 3. RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL Nº 0124453-68.2015.8.14.0069
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PACAJÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS - Adv. José de Arimatéa Jr. OAB/PA Nº 11.597-A
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DELIMITADA NO TERMO DE INTERPOSIÇÃO. INOVAÇÃO DO INCONFORMISMO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SÚMULA Nº 713 DO STF. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. NÃO VERIFICADA.
1.Consoante entendimento extraído da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo do recurso de apelação, no Tribunal do Júri é vinculado ao termo de interposição. Desse modo, não tendo a acusação, no termo de interposição do recurso, declinado a alínea ¿d¿, inciso III, do art. 593, do CPP, bem como a dosimetria da pena, não pode incluí-las nas razões recursais, o que torna, assim, inviável o conhecimento do apelo nessa parte.
2. Por nulidade posterior à pronúncia (alínea ¿a¿ do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal), entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Até porque, não há contradição na votação dos quesitos, quando os jurados, mesmo após terem reconhecido a materialidade, não reconheceram a autoria delitiva.
3. RECURSO PACIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 37ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e quatorze do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposta pelo órgão do Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá, que absolveu a conduta do réu Edivaldo Nascimento dos Santos da prática do crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do Código Penal (crime de homicídio tentando), em relação a vítima Saturnino Neto, e o condenou pela prática delitiva previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, do mesmo Diploma legal, em relação a vítima Andreia Viana Oliveira, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

A prisão do réu foi revogada, até o trânsito em julgado da decisão.

Narra a denúncia que:

¿Narra a peça acusatória que o denunciado, no dia 27 de setembro de 2015, por volta de 21:30, na Vicinal de Portel, Rua Vicinal dos Liso, Rod. BR 230 KM 273, de posse de um facão, adentrou na residência das vítimas, Andréia Viana Oliveira - grávida de oito meses - e seu marido, Saturnino Neto, dizendo para a vítima Andréia que Tu é uma rapariga sem vergonha, hoje vou te partir no meio com esse facão!.
Na sequência, foi quebrando vários objetos e estruturas da casa com o facão, até chegar às vítimas. Alcançando-as, acertou, primeiramente, Andréia, que só conseguiu escapar porque se defendeu com um pau, o qual foi atingido fortemente pelo golpe do facão. Ato contínuo, o agressor foi para cima de Saturnino, que escapou da morte porque saiu correndo para salvar a esposa que, fragilizada pelo avançado estado de gravidez, caiu em um buraco.
Após o fato, o denunciado continuou ameaçando a primeira vítima, dizendo que, se fosse comunicado o fato às autoridades, iria matar a família inteira das vítimas, ¿do menor ao maior¿.¿

A denúncia foi recebida (fl. 34), sendo o réu pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II, por duas vezes (crime de homicídio na forma tentada), bem como art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal (crimes de ameaça e dano) (fl.50/55).

Na Sessão Plenária realizada em 31/08/2017 (Ata fls. 166/167), o Conselho de Sentença decidiu por julgar procedente em parte a pretensão acusatória, para absolver o acusado Edivaldo Nascimento dos Santos da prática do crime de homicídio tentado (em relação a vítima Saturnino Neto), e condená-lo nas sanções descritas no art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, todos do Código Penal (contra a vítima Andreia Viana Oliveira), ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, (sentença fl. 162/165).

O Ministério Público, em plenário, interpôs recurso de apelação, com fulcro no artigo 593, III, alínea ¿a¿, do Código de Processo Penal, bem como requereu a manutenção da prisão preventiva do réu (Ata fl. 167).

Em suas razões (fls.180/192) postulou pela anulação do veredicto do Conselho de Sentença, ante ocorrência de contradição na votação dos quesitos, sob o argumento de que os jurados absolveram o acusado, mesmo após reconhecerem a autoria delitiva a ele imputada, sendo que a tese de negativa de autoria, a qual restou afastada pelo Conselho de Sentença, foi a única levantada pela defesa durante os debates em plenário, razão pela qual entende que deve ser anulada, nos termos do art. 564, parágrafo único, do CPP.

Aduz, ainda que, a decisão de absolvição do acusado do crime de homicídio tentado contra a vítima Saturnino Neto, é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, portanto, o réu ser submetido a novo julgamento.

Pugna, por fim, pela reforma da sentença em relação à dosimetria da pena imposta, por entender que o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, não considerar como desfavorável ao réu o vetor das ¿circunstâncias do crime¿ ( que levaria ao afastamento da pena base do mínimo legal), assim como, pelo fato de o magistrado não ter reconhecido a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, ¿h¿, do CP (vítima grávida).

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (fls. 194/197).

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo
¿
CONHECIMENTO do apelo, e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO,
reformando-se a dosimetria da pena imposta ao acusado quanto ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Andreia Viana Oliveira, exasperando-se a pena base em decorrência da valoração desfavorável das circunstâncias do crime, bem como para que seja reconhecida a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, ¿h¿, do CPB, aumentando-se a reprimenda na segunda fase de dosimetria, nos termos acima expostos.¿
(fls. 205/215)

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 19 de outubro de 2021.
V O T O

Registre-se, inicialmente que, o recurso de apelação criminal contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri produz efeito de devolutividade restrita, levando ao conhecimento do 2º grau de jurisdição, tão somente, a matéria apontada no termo de interposição do recurso, não devendo ser conhecidas as teses incluídas nas razões, quando não indicadas oportunamente, conforme determina a Súmula 713 do STF,
in verbis
: ¿
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
.¿

No caso em análise a defesa apelou invocando a alínea ¿a¿, III, do art. 593, do Código de Processo Penal, conforme termo constante da ata de julgamento (fl. 166/167). Ocorre que, em suas razões inovou, pois, alega contrariedade à prova dos autos, bem como pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, com o reconhecimento de uma agravante (fls.180/192).

Assim, considerando, que é o termo de interposição que delimita os fundamentos do apelo, abordarei somente as matérias constantes da alínea ¿a¿, mencionada, expressamente naquele.

Nesse sentido trago a colação excerto de decisão desta Segunda Turma recursal:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §§ 1º E 2°, INCS. III E IV, DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INC. III, ALÍNEA ¿D¿ ENQUANTO AS RESPECTIVAS RAZÕES SE RESUMIRAM A IMPUGNAR A PENA APLICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 713 DO COLENDO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Constata-se que o recorrente, quando interpôs a apelação, o fez com fundamento no art. 593, inc. III, alínea ¿d¿. Todavia, quando apresentou suas razões, não declinou os motivos pelos quais a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, resumindo-se a impugnar a aplicação da pena. Dessa forma, como nas apelações do júri, o efeito devolutivo é restrito à interposição do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido, conforme orienta a Súmula nº 713 do Colendo STF. 2. Recurso não conhecido. Decisão unânime. (2020.01745936-56, 213.855, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-25, Publicado em 2020-08-25)
Da nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea ¿a¿, do Código de Processo Penal):

Considerando que o recurso preenche o requisito de admissibilidade, pois manejado contra sentença condenatória e interposto tempestivamente, dele conheço nos termos de sua interposição.

Afirma o Ministério Público, em suas razões, que a votação dos jurados relativamente ao crime de homicídio tentado contra a vítima Saturnino Neto, se mostrou contraditória, devendo ser anulada, nos termos do art. 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Enfatiza, que a contradição na quesitação se deu pelo fato de os jurados, mesmo após terem reconhecido a autoria delitiva, absolveram o réu, o que, no seu entendimento, se mostra incongruente, razão pela qual deve ser anulada.

Sem razão ao recorrente.

No caso em análise, os jurados entenderam que a materialidade delitiva estava comprovada (responderam positivamente ao primeiro quesito) e, no entanto, entenderam que o réu não efetuou ataque por meio de um facão contra a vítima Saturnino Neto, motivo pelo qual responderam negativamente ao segundo quesito, absolvendo o réu das condutas descritas na denúncia quanto a vítima Saturnino (Termo de votação fls. 158/160). Decisão a qual, não vislumbro a ocorrência de nenhuma contrariedade na votação dos quesitos, já que os jurados, em nenhum momento, reconheceram a autoria delitiva imputada ao réu.

Portanto, uma vez que os jurados, como já dito, não reconheceram a autoria delitiva, deve o juiz, nos termos do artigo 483, §1, do CPP, absolver o réu e encerrar a votação do Conselho de Sentença, prejudicando os demais quesitos, situação que ocorreu no presente caso.

Nesses termos, não acolho o pedido de nulidade.

Ante o exposto, conheço do recurso em parte, e nego-lhe provimento, para que seja mantida, em sua totalidade, a r. decisão do Conselho de Sentença.

É o meu voto.

Belém, 14 de dezembro de 2021
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator